Tribunal: TCU
Processo: 027.496/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 375/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.496/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renato Antonio Teles (XXX.911.168-XX); Ricardo Ferreira dos Santos (XXX.538.068-XX); Ricardo Ramos (XXX.157.228-XX); Ricardo Silva Simioni (XXX.053.248-XX); Richardson Raphael Caparroz (XXX.138.998-XX); Roberto Carlos de Souza (XXX.395.918-XX); Roberto Dias da Costa (XXX.918.428-XX); Robison Pereira de Godoy (XXX.842.838-XX); Robson Tomaz da Silva (XXX.665.018-XX); Rocibel Monge Junior (XXX.127.158-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.